Tribunal: TJSP
Processo: 1005360-02.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Improcedência – Autores que efetuaram o pagamento de débito de terceiro (empresa devedora) e pretendem a devolução de parte do valor pago por não serem responsáveis por tais valores – Empresa devedora que entabulou três empréstimos com o Banco, sendo que em dois deles os Autores figuraram como fiadores – O terceiro empréstimo

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Improcedência – Autores que efetuaram o pagamento de débito de terceiro (empresa devedora) e pretendem a devolução de parte do valor pago por não serem responsáveis por tais valores – Empresa devedora que entabulou três empréstimos com o Banco, sendo que em dois deles os Autores figuraram como fiadores – O terceiro empréstimo os Autores não fizeram parte do negócio – Empresa devedora que firmou compromisso de pagamento incluindo os três empréstimos – Diante da alegação de impossibilidade de desmembramento dos empréstimos, os Autores decidiram realizar o pagamento do acordo – Não houve qualquer cobrança indevida pelo Banco – O pagamento do débito foi realizado de forma consciente e voluntária, sabendo os Autores que o valor era indevido – Inexistindo qualquer erro no pagamento, a repetição de indébito era mesmo indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005360-02.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
BONIFÁCIO DE SOUSA FREITAS e MARLENE GIACOMAZZI FREITAS, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-02.2019.8.26.0011 -Voto no 12.951
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12951
APELAÇÃO No1005360-02.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE
PINHEIROS)
APELANTES: JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA
FREITAS E MARLENE GIACOMAZZI FREITAS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: PAULO HENRIQUE RIBEIRO
GARCIA
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA
COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO Improcedência
Autores que efetuaram o pagamento de débito de terceiro
(empresa devedora) e pretendem a devolução de parte do
valor pago por não serem responsáveis por tais valores
Empresa devedora que entabulou três empréstimos com o
Banco, sendo que em dois deles os Autores figuraram como
fiadores O terceiro empréstimo os Autores não fizeram
parte do negócio
Empresa devedora que firmou
compromisso de pagamento incluindo os três empréstimos

Diante
da
alegação
de
impossibilidade
de
desmembramento dos empréstimos, os Autores decidiram
realizar o pagamento do acordo
Não houve qualquer
cobrança indevida pelo Banco O pagamento do débito foi
realizado de forma consciente e voluntária, sabendo os
Autores que o valor era indevido
Inexistindo qualquer
erro no pagamento, a repetição de indébito era mesmo
indevida Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a demanda, condenando os Autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-02.2019.8.26.0011 -Voto no 12.951
3
Insurgem-se os Autores, alegando,
em síntese, que deve ser aplicado o disposto no artigo 400 do
Código de Processo Civil, presumindo-se que os Apelantes
não são responsáveis pela dívida relativa ao contrato de no
107.135, devendo a Apelada restituir o valor pago.
Alegam que desconhecem o contrato
de no 107.135 e a dívida gerada e que deve ser devolvido o
valor outrora pago, pois não são devedores de tal quantia, por
não terem sido contratantes ou garantidores desta dívida.
Aduzem
que
é
vedado
o
enriquecimento sem causa; o Sr. José Bonifácio figurou como
sócio da empresa, mas saiu do quadro societário em
06/03/2014; a sra. Marlene jamais pertenceu ao quadro
societário; não foram fiadores da empresa no que concerne ao
contrato de no 107.135 e para que pudessem saldar a dívida
relativa aos contratos 693.601.211 e 693.601.452 foram
obrigados a quitar o montante integral de R$76.300,00
(setenta e seis mil e trezentos reais) no qual se encontra
incluso o valor indevido de R$ 30.160,00.
Pleiteiam o provimento do recurso,
para que seja aplicada a presunção de veracidade dos fatos
alegados pelos Apelantes nos termos do artigo 400 do Código
de Processo Civil e determinada a restituição do valor de R$
30.160,00 referente ao contrato de no 107.135, haja vista que
os Apelantes desconhecem o referido contrato, bem como não
constaram como fiadores da dívida.
Houve as contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-02.2019.8.26.0011 -Voto no 12.951
4
É o relatório.
Os
Autores-Apelantes
ingressam
com Ação de Repetição de Indébito cumulada com Exibição
de Documentos, alegando que figuraram como fiadores da
empresa Marwil Caldeiraria e Montagem Ltda. EPP junto ao
Banco
referentes
aos
contratos
nos
693.601.452
e
693.601.211.
Em razão da devedora principal ter
inadimplido, os Autores eram cobrados por tais valores sob
pena de inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Diante das cobranças recebidas, os
Autores decidiram quitar o débito do qual foram fiadores e
que constavam nas cartas de aviso de débito.
Informaram que a empresa Millenium Cobranças Empresarias Ltda. forneceu o
Compromisso de Pagamento no 201701015995 realizado pela
empresa devedora em que constavam três débitos, quais
sejam:
- BB Giro Rápido Crédito

Contrato no107.135, no valor de R$ 30.160,00;
- BB Giro Rápido FAT/C Contrato
no693.601.211, no valor de R$ 4.480,00; e,
- BB Giro Empresa Flex Contrato
no693.601.452, no valor de R$ 41.660,00.
Esclareceram que referidos débitos
atingiram a monta de R$ 76.300,00, comprometendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-02.2019.8.26.0011 -Voto no 12.951
5
empresa devedora ao pagamento de 20 (vinte) parcelas de R$
3.815,00.
Ao constatarem a cobrança do
empréstimo no 107.135, do qual não foram fiadores, os
Autores pleitearam a separação deste valor tanto à Requerida
quanto à empresa de cobrança Millenium, o que foi negado.
Assim,
decidiram
efetuar
o
pagamento do montante integral para evitar que seus nomes
fossem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.
Então, informaram que quitaram o
valor de R$76.300,00 na data de 23/11/2018.
Tendo em vista que desconhecem o
empréstimo no 107.135, no valor de R$30.160,00, pleitearam a
devolução deste valor.
Instado
a
exibir
tal
contrato
(no107.135), o Banco não cumpriu a determinação.
Sobreveio a r. sentença no sentido da
improcedência da demanda, in verbis:
“Trata-se de demanda em que os
autores postulam repetição de indébito pois não eram
devedores de parte do valor incluído no acordo de fls. 74/76.
Da leitura do acordo de fls. 74/76, observa-se que somente a
empresa Marwill Caldeiraria e Montagem Ltda figurou como
devedora na referida negociação que englobou diversos
contratos bancários da pessoa jurídica. Logo, considerando
que os autores não subscreveram o documento na posição de
fiadores ou devedores solidários, de se concluir que todo e
qualquer pagamento por eles realizado fora feito em assunção
de dívida da empresa da qual figuram como sócios e não
como pagamento indevido. Ademais, de se observar que os
autores não comprovaram a incidência de erro quando do
pagamento. De fato, o que se observa é a confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-02.2019.8.26.0011 -Voto no 12.951
6
patrimonial entre as contas dos sócios e as contas da
empresa, uma realizando pagamento de débito da outra,
razão pela qual erro algum pode ser admitido. (...)”
A improcedência da ação era mesmo
de rigor.
A falta de exibição do contrato
no107.135 gerou a presunção de que os Autores não
participaram desta relação jurídica como fiadores, como
alegaram.
Contudo, está inércia do Banco não
gera a presunção de todos os fatos alegados pelos Autores,
mas tão-somente dos fatos que, por meio do contrato, a parte
pretendia provar.
No
caso,
a empresa devedora
Marwill Caldeiraria e Montagem Ltda, por meio do
Compromisso de Pagamento Extrajudicial, obrigou-se a pagar
o valor de R$76.300,00 em 20 parcelas de R$ 3.815,00. É
verdade que este compromisso envolveu três operações: BB
Giro Rápido Crédito Contrato no107.135, no valor de R$
30.160,00; BB Giro Rápido FAT/C Contrato no693.601.211,
no valor de R$ 4.480,00; e BB Giro Empresa Flex Contrato
no693.601.452, no valor de R$41.660,00.
É certo que, com este compromisso
de pagamento, o valor devido nestas três operações se tornou
único, qual seja: R$76.300,00.
Ao que consta nos autos, para
pagamento deste acordo, o Banco gerou os devidos boletos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-02.2019.8.26.0011 -Voto no 12.951
7
nome da empresa, única parte devedora constante no acordo.
Os Autores decidiram efetuar o
pagamento destes boletos em nome da empresa, por mera
liberalidade.
Para o Banco, quem estava quitando
a dívida era mesmo a empresa devedora.
Ora, o recebimento de tais valores
pelo Banco era mesmo devido em razão do cumprimento do
acordo, ou seja, ele não estava recebendo o que não lhe era
devido, de forma que não há que se falar em enriquecimento
ilícito em relação a ele.
Os Autores, mesmo sabendo que o
compromisso de pagamento envolvia empréstimo em que eles
não figuravam como garantes, decidiram pagar o débito da
empresa. Isto é, o pagamento foi feito voluntariamente pelos
Autores.
Como
é
sabido,
aquele
que,
deliberadamente, satisfaz o que sabe não ser devido, efetua
apenas uma liberalidade.
No caso, não se pode nem entender
que o pagamento não foi voluntário por estar o Autor
ameaçado de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito, porque, em relação à dívida relacionada ao contrato no
107.135, o Banco não fez qualquer cobrança aos Autores-
Apelantes. Pelo menos, não há nos autos nenhum documento
que demonstre tal cobrança.
Os avisos de débitos enviados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-02.2019.8.26.0011 -Voto no 12.951
8
Apelantes se referem aos contratos nos 693.601.211 e
693.601.452, que os Apelantes figuraram como fiadores.
Então, não houve qualquer cobrança
indevida realizada pelo Banco.
Também há que se ressaltar que não
restou comprovado nos autos que os Apelantes procuraram
tanto o Banco quanto a empresa Millenium para eventual
desmembramento das dívidas, conforme alegaram.
Portanto, o que se tem nos autos é
que o ato de pagamento de dívida de terceiro praticado pelos
Apelantes foi consciente e voluntário já que sabiam que não
havia qualquer motivação jurídica para ter efetivado tal
pagamento.
Sequer se pode alegar que o
pagamento foi feito mediante erro.
Se não houve erro conduzindo os
Autores a pagar voluntariamente o que não devia, não cabe
qualquer repetição de indébito.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005360-02.2019.8.26.0011 -Voto no 12.951
9
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% do valor da
causa, majoro tal verba para 11%, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora